Tribunal: TJDFT
Processo: 0732609-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732609-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: CLÉSIA MARIA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. PASEP. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. MÁ GESTÃO PELO ADMINISTRADOR. DANOS MATERIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. I – O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do Pasep, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo pertencente à autora, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de juros e de correção monetária. II – Apelação provida. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 4-A da Lei Complementar 26/1975, bem como 7o e 10o, ambos do Decreto 4.751/2003, revogado pelo Decreto Lei 9.978/2009, ao argumento de ser parte ilegítima passiva ad causam, porquanto entende que não lhe caberia realizar a atualização do PASEP, conforme a pretensão da parte recorrida, tendo em vista que este obedece a parâmetros ditados pela União. Assevera que a ele não pode ser imputada qualquer responsabilidade por danos materiais quanto aos valores depositados na conta da ora recorrida, faltando a esta, interesse de agir. Sustenta que a União seria parte legítima para atuar no polo passivo da presente demanda, sendo a Justiça Federal a competente para apreciar ações desta natureza. Argui, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, 4-A da Lei Complementar 26/1975, bem como 7o e 10o, ambos do Decreto 4.751/2003, revogado pelo Decreto Lei 9.978/2009, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado no sentido de que “A pretensão deduzida nos autos está fundamentada no suposto descumprimento das normas referentes aos juros e à atualização monetária do saldo das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, apto a configurar má gestão dos recursos pelo Banco-apelado e a causar ‘(...) enorme dano material pela má prestação de serviço e que deve ser indenizado’ (id. 13686436, pág. 10). Depreende-se, portanto, que a apelante-autora não requer acréscimos no seu saldo por eventual atuação equivocada do Conselho Diretor do Pasep, mas sim a aplicação dos índices de juros e de atualização monetária legalmente definidos, cujos respectivos valores não teriam sido creditados pelo Banco-apelado, na condição de depositário e administrador das contas individuais dos participantes. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial; logo, conclui-se que elas estão presentes, pois há relação entre os fatos apresentados e a atribuição do Banco-apelado na administração das contas do Pasep” (ID 13766202). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para infirmar a conclusão do acórdão recorrido a fim de se aferir se há relação entre os fatos apresentados e a atribuição do ora recorrente na administração das contas do PASEP, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Demais disso, quanto à tese recursal de que a União seria parte legítima para atuar no polo passivo da presente demanda, sendo a Justiça Federal a competente para apreciar ações desta natureza, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1809148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/10/2019). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027